Tribunal: TJDFT
Processo: 0719779-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO DE TRAJETO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO. INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL. LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO. ORIGEM. INFORTÚNIO LABORATIVO OU DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. LAUDO PERICIAL. CONLUSÃO COM BASE EM DOCUMENTO UNILATERAL. CERTIDÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO – CAT - EMITIDO POR SINDICATO DE EMPREGADOS. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. INFORTÚNIO LABORATIVO. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTOCOMPOSIÇÃO. CONTRAPROPOSTA DO AUTOR. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO REJEITADO. SENTENÇA. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. A despeito de recomendável o incentivo à autocomposição como fórmula de resolução originária do litígio, devendo o juiz incentivar e viabilizar seu alcance, não se divisando nenhuma utilidade na consumação da solenidade diante da inviabilidade jurídica da contraproposta formulada, consistente na cumulação de benefícios previdenciários, sendo um deles de origem acidentária, e a ausência da autarquia na audiência de conciliação posterior realizada, a prolação da sentença, logo após a contraproposta apresentada, não encerra violação a direito subjetivo resguardado ao segurado, tornando inviável que seja determinada a retomada da autocomposição, inclusive porque, sob essa realidade, encerraria simples fórmula de retardar a realização do comando judicial em execução.
4. A concessão de benefícios de natureza acidentária tem como pressupostos a comprovação da condição de empregado daquele que os reclamara, a ocorrência do acidente ou enfermidade que o vitimara e afetara sua capacidade laborativa, o dano, que é representado pela lesão que refletira na sua capacidade, o nexo de causalidade enlaçando o sinistro ou a enfermidade que o acometera às atividades profissionais desempenhadas ou ao acidente de trabalho ocorrido e o exaurimento ou mitigação da sua capacidade de trabalho, resultando da não comprovação de qualquer desses requisitos o indeferimento do benefício.
5. Ausente a comprovação de que a incapacitação que aflige o segurado é passível de ser atribuída a acidente laborativo, na modalidade trajeto, ou, ao desenvolvimento das atividades profissionais cotidianas de molde a ser qualificada como de natureza ocupacional, não sobejando elementos de convicção aptos a legitimarem as alegações por ele formuladas com essa conformação (CPC, art. 373, I), resta descaracterizado o acidente de trabalho e, consequentemente, o nexo de causalidade entre o infortúnio que o vitimara e as atividades profissionais exercidas, consubstanciando a ausência do vínculo etiológico da incapacitação com o trabalho desenvolvido óbice ao restabelecimento ou fomento de beneficiário previdenciário de gênese acidentária.
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.